Tribunal: TRF3
Processo: 5013780-65.2025.4.03.6000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
236/261)

5013780-65.2025.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 5013780-65.2025.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS11709-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão que deferiu a readequação da pena aplicada ao agravante pela prática do crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa) em razão da alteração introduzida pela Lei no 12.850/2013 no parágrafo único do art. 288 do Código Penal. Pede-se a reforma da decisão para que o aumento se dê na fração mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena deve dar-se na fração mínima, reformando-se a decisão que havia aplicado a fração de 1/2 (metade).

III. Razões de decidir

3. O crime do art. 288 do Código Penal é formal e sua consumação independe da prática dos crimes para os quais os agentes associaram-se. Tratando de associação criminosa armada, são necessários parâmetros para balizar a fração prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (na redação dada pela Lei no 12.850/2013). No caso, a gravidade concreta da ação criminosa atende essa norma.

4. Os agentes, com uso de arma de fogo, praticaram diversos roubos em farmácias e arrastões em paradas de ônibus, colocando em risco a incolumidade física das vítimas, causando instabilidade social, de modo que o agravamento do risco efetivamente gerado pela atuação do grupo é motivo hábil para a majoração aplicada.

5. Não cabe ao Tribunal, sem ilegalidade manifesta na escolha fundamentada do juízo, que atuou no exercício de sua discricionariedade regrada, adotar fração diversa, tampouco pelo argumento de que o agravante era primário na data dos fatos.

6. A causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antes da alteração introduzida pela Lei no 15.245/2025) é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena e não tem relação com a primariedade do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 413 No 5013780-65.2025.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS11709-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por MARCELO FREDERICO LABORDA JÚNIOR em face da decisão da 5a Vara Federal de Campo Grande (MS) que, nos autos no 0246523-81.2012.8.04.0001, readequou a pena aplicada ao agravante na Revisão Criminal no 4008698-02.2024.8.04.0000, considerando a alteração introduzida pela Lei no 12.850/2013 no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (transformado em § 1o pela Lei no 15.245/2025), em razão do princípio novatio legis in mellius.

O recorrente alega, em síntese, que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, I e II (roubo majorado), e 288, parágrafo único (associação criminosa), do Código Penal e que, na Revisão Criminal no 4008698-02.2024.8.04.0000, sua pena foi redimensionada para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para o roubo majorado e para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para a associação criminosa. No entanto, o juízo da execução penal, ao readequar a pena do crime do art. 288 do Código Penal, tendo em vista a alteração do seu parágrafo único pela Lei no 12.850/2013, aplicou a causa de aumento em sua fração máxima (metade), embora a nova lei facultasse a aplicação dessa majorante até a metade (ID 350010180).

Argumenta que o juízo da execução não apresentou fundamentação idônea para a opção pela fração máxima, pois o agravante era primário na data dos fatos e, na terceira fase da dosimetria da pena, fora reconhecida apenas uma causa de aumento. Aduz:

Não há como justificar, sob a ótica da razoabilidade, que um agravante nessas condições seja tratado com a mesma severidade que indivíduos multirreincidentes ou que respondem por condutas marcadas por múltiplas circunstâncias de maior censura.

Aplicar a fração máxima nesse contexto significa, na prática, punir com o rigor extremo alguém que deveria receber tratamento menos gravoso, pois não há elementos concretos que demonstrem maior periculosidade ou gravidade do fato em relação ao tipo penal em abstrato.

Por isso, pede a reforma dessa decisão para que seja aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 350010179).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi reformada parcialmente, apenas para justificar a aplicação da fração de metade para a causa de aumento (ID 347461765).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do agravo (ID 351651248).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

O agravante pretende, em síntese, que a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (transformado em § 1o pela Lei no 15.245/2025) seja aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), reformando-se a decisão agravada na qual o juízo da execução aplicou a fração máxima de metade, pelo seguinte fundamento (ID 350012984; sem os destaques no original):

B) APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA

Trata-se de pedido da defesa constituída em favor do apenado Marcelo Frederico Laborda Junior requerendo a aplicação da lei posterior mais benéfica em relação a condenação (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), nos autos no 0210425-97.2012.8.04.000, que tramitou na 7a Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM, sendo objeto da revisão supra mencionada (Mov. 623.1). O Ministério Público Federal se manifestou pelo deferimento do pedido (Mov. 637.1).

Decido

O reeducando foi condenado nos autos no 0210425-97.2012.8.04.0001 (Revisão Criminal no 4008698-02.2024.8.04.0000), à pena 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do art. 288, parágrafo único, do Código Penal (formação de quadrilha). Data do fato: 02/03/2012. Data da sentença: 18/10/2012.

A defesa constituída alega que, na terceira fase da dosimetria da pena, houve a majoração da condenação ao dobro, com base no parágrafo único, do dispositivo legal vigente à época, que foi alterado, com base na entrada em vigor da Lei no 12.850/2013, modificando a causa de aumento para até a metade, devendo, portanto, se aplicada ao caso a novatio legis in mellius.

Verifico que assiste razão ao requerente.

Com efeito, a redação dada pela Lei no 12.850/2013 ao parágrafo único do art. 288, CP é mais benéfica ao acusado, pois prevê o aumento da pena até a metade e não em dobro como antes determinava o referido dispositivo legal. Assim, faz-se necessário sua aplicação ao presente caso, com a realização de novo cálculo da dosimetria da pena.

DOSIMETRIA

Mantida inalterada a análise dos vetores da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, realizada pelo juízo sentenciante, eis que não são objeto de revisão.

Desta forma, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, utilizando o parâmetro de aumento empregado na sentença impugnada

Na segunda fase, verificada a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, reprimenda permanece no patamar fixado na fase inaugural, qual seja, 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Na terça fase, aplico a novatio legis in mellius, elevando a pena em 1⁄2 (metade), perfazendo o quantum de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo no mais o acórdão condenatório.

Assim sendo, DEFIRO a readequação da pena, em relação aos autos 0210425-97.2012.8.04.0001,com base na nova redação dada pela Lei no 12.850/2013, ao parágrafo único do art. 288, CP, para o quantum de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo no mais a sentença condenatória

.Lance-se a presente decisão no sistema SEEU, juntando, a seguir, o novo Relatório da Situação Executória.

Intime-se o Diretor do PFCG, via sistema SEEU, para que dê ciência ao preso desta decisão e do novo Relatório da Situação Processual Executória.

Ciência ao MPF. Int.

Em juízo de retração, o magistrado esclareceu as razões da fração aplicada (ID 347461765; destaques meus):

A) Considerando o Juízo de retratação a ser exercido por este Juízo Federal, nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal, mantenho, em parte, a decisão agravada, apenas para justificar a causa de aumento aplicada na metade, conforme fundamentação a seguir:

Mantida inalterada a análise dos vetores da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, realizada pelo juízo sentenciante, eis que não são objeto de revisão.

Desta forma, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, utilizando o parâmetro de aumento empregado na sentença impugnada

Na segunda fase, verificada a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, reprimenda permanece no patamar fixado na fase inaugural, qual seja, 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Na terça fase, tendo em vista que o réu e seus comparsas, mediante violência e grave ameaça, uniram-se para praticar diversos delitos, com emprego de arma de fogo, sendo os crimes cometidos em estabelecimentos comerciais e nos seus clientes, sendo necessário a aplicação do patamar máximo de aumento, aplico a novatio legis in mellius, elevandando a pena em 1⁄2 (metade), perfazendo-se o quantum de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo no mais o acórdão condenatório.

Assim sendo, DEFIRO a readequação da pena, em relação aos autos 0210425-97.2012.8.04.0001, com base na nova redação dada pela Lei no 12.850/2013, ao parágrafo único do art. 288, CP, para o quantum de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo no mais a sentença condenatória.

O recurso não procede e não há motivo para a reforma da decisão.

Ao aplicar a fração prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, o juízo exerceu sua discricionariedade regrada, aumentando a pena em metade, ante a gravidade concreta dos fatos.

Segundo consta da Revisão Criminal no 4008698-02.2024.8.04.0000 (ID 350012985):

Em breve retrospecto fático depreendo que, nos autos da ação penal n.° 0210425-97.2012.8.04.0001, o réu foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado e quadrilha ou bando, juntamente com os corréus Dennys Araújo de Freitas, Leandro da Silva Barreto, Rafael Emiliano Tomaz de Oliveira, Edimar Ferreira Dantas e Messias Augusto Barbosa Andrade, previstos nos arts. 157, § 2.°, inciso I e II e 288 do Código Penal, tendo em vista que, segundo a denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2012, por volta das 21 h, no interior da drogaria Santo Remédio, localizada na rua Berlim, bairro planalto, nesta cidade de Manaus/AM, o autor e os acusados Rafael Emiliano de Oliveira e Leandro Laborda Júnior, de forma "dolosa, conscientemente e em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça praticada com arma de fogo, renderam os funcionários da empresa e dela subtraíram o dinheiro guardado", empreendendo fuga em seguida. Foi apurado nos autos que, no período entre 17 a 29 de fevereiro de 2012, foram realizados diversos roubos pelos integrantes da quadrilha formada pelos acusados na referida drogaria, dentre eles, o revisionando, com o mesmo modus operandi e utilizando um veiculo de propriedade da esposa do autor.

Além disso, consta da ementa do acórdão de julgamento das apelações criminais interpostas pelo agravante e outro, julgadas pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (idem; destaques meus):

RECONHECIMENTOS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO - TESE REJEITADA - QUADRILHA OU BANDO ARMADO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CONFIGURACAO DO CRIME FORMAL - BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA - CRIMES INDEPENDENTES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS E SE CONSUMAM EM MOMENTOS DISTINTOS - CONTINUIDADE DELITIVA NÃO APLICADA - INEXISTÈNCIA DE MOTIVOS PARA A REFORMA DA DECISÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Reconhecidos um dos réus, tanto na fase inquisitorial, como em Juízo, não é possivel acolher a tese de negativa de autoria por ele sustentada. 2. O crime previsto no art. 288 é crime formal que se consuma quando quatro ou mais agentes se reúnem com a finalidade de cometer múltiplos delitos. Não se faz necessário que todos os membros da quadrilha participem efetivamente dos crimes cometidos. Aliás, sequer há a necessidade da prática dos crimes para cujo cometimento a quadrilha se formou. No caso dos autos, os elementos contidos nos autos, revelam que, como ressaltou o Ministério Público em contrarrazões, os condenados compunham um grupo organizado que se revezava na prática de delitos, especializado em roubos em estabelecimentos farmacêuticos. Merece destaque os fatos (i) de que os crimes foram todos praticados por meio do uso de um mesmo veículo - Crossfox vermelho, de propriedade da esposa do apelante Marcelo; (ii) de que os próprios réus admitem terem uma relação anterior à prática dos crimes, à medida que afirmam se conhecerem do futebol; e (ii) de que houve denúncia anônima, afirmando que os réus realizavam assaltos em farmácias e arrastões em paradas de ônibus. Ademais, os depoimentos das testemunhas, as declarações das vítimas e até certos interrogatórios dos próprios acusados demonstram que a quadrilha sempre praticava delitos, utilizando-se de arma de fogo. Assim, não há como absolver os apelantes Leandro da Silva Barreto e Marcelo Frederico Laborda Júnior do delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal. 3. Não ocorre bis in idem na condenação por roubo duplamente qualificado (concurso de pessoas e uso de armas) e por quadrilha ou bando armado, porquanto estes são delitos autônomos, que possuem natureza diversa e que tutelam bens jurídicos distintos. 4. Conquanto a magistrada de primeira instância tenha genericamente reconhecido a configuração da continuidade delitiva no caso dos autos, a análise da dosimetria em relação ao apelante Marcelo Frederico Laborda Júnior revela que a majorante não lhe foi efetivamente aplicada, não havendo, por isso, razões para a reforma pretendida. 5. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Pois bem. O crime do art. 288 do Código Penal é formal, de modo que sua consumação (antecipada) independe da prática dos eventuais crimes para os quais os agentes se associaram. Tratando-se de associação armada, são necessários parâmetros para balizar a fração prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (na redação dada pela Lei no 12.850/2013). No caso, a gravidade concreta da ação criminosa atende essa norma.

Os agentes associaram-se e, com uso de armas de fogo, praticaram diversos roubos em farmácias e arrastões em paradas de ônibus, colocando em risco a incolumidade física das vítimas e causando instabilidade social. Assim, o agravamento do risco efetivamente gerado pela atuação do grupo é motivo hábil para o aumento da pena na fração de metade.

Não cabe ao Tribunal, sem ilegalidade manifesta na escolha fundamentada do juízo, que atuou no exercício de sua discricionariedade regrada, adotar fração diversa, tampouco pelo argumento de que o agravante era primário na data dos fatos.

A causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antes da alteração introduzida pela Lei no 15.245/2025) é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena e não tem relação com a primariedade do agente.

Por fim, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da República (ID 351651248):

A decisão recorrida explicitou que a escolha da fração máxima decorreu da gravidade concreta da conduta, observando que MARCELO FREDERICO LABORDA JUNIOR e seus comparsas uniram-se para praticar diversos delitos mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo.

Além disso, destacou-se que os crimes foram cometidos em estabelecimentos comerciais e contra diversos clientes, o que justifica uma resposta penal mais severa dentro da margem discricionária conferida pela lei.

Depreende-se que a causa de aumento na fração máxima foi devidamente motivada, evidenciando a necessidade de maior exasperação da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime.

Com efeito, a aplicação da fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional e devidamente motivada pelas particularidades da empreitada criminosa.

Deste modo, não merece ser acolhido o recurso de agravo interposto, devendo ser mantida a decisão que reduziu o aumento, na terceira fase, pela majorante do parágrafo único do art. 288 do C.P., à metade, nos termos da Lei no 12.850/2013

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão que deferiu a readequação da pena aplicada ao agravante pela prática do crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa) em razão da alteração introduzida pela Lei no 12.850/2013 no parágrafo único do art. 288 do Código Penal. Pede-se a reforma da decisão para que o aumento se dê na fração mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena deve dar-se na fração mínima, reformando-se a decisão que havia aplicado a fração de 1/2 (metade).

III. Razões de decidir

3. O crime do art. 288 do Código Penal é formal e sua consumação independe da prática dos crimes para os quais os agentes associaram-se. Tratando de associação criminosa armada, são necessários parâmetros para balizar a fração prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (na redação dada pela Lei no 12.850/2013). No caso, a gravidade concreta da ação criminosa atende essa norma.

4. Os agentes, com uso de arma de fogo, praticaram diversos roubos em farmácias e arrastões em paradas de ônibus, colocando em risco a incolumidade física das vítimas, causando instabilidade social, de modo que o agravamento do risco efetivamente gerado pela atuação do grupo é motivo hábil para a majoração aplicada.

5. Não cabe ao Tribunal, sem ilegalidade manifesta na escolha fundamentada do juízo, que atuou no exercício de sua discricionariedade regrada, adotar fração diversa, tampouco pelo argumento de que o agravante era primário na data dos fatos.

6. A causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antes da alteração introduzida pela Lei no 15.245/2025) é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena e não tem relação com a primariedade do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão